Tribunal: STF
Processo: AI 604603
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-24
Data de publicação: 2007-04-24

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇAS
   OBRIGATÓRIAS. AUSÊNCIA. SÚMULA 288 DO STF.
I - Ausência das
   cópias do inteiro teor das petições de recurso extraordinário e
   de suas contra-razões.
II - Impossibilidade de ser tardiamente
   suprida a deficiência na composição do traslado.
   Precedentes.
III - Agravo regimental improvido.